Tribunal: TJDFT
Processo: 0727383-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE. OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem, a qual rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas executadas, determinando o prosseguimento da execução com imediata realização de atos de constrição patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se as empresas executadas devem responder solidariamente pelo débito ou se há necessidade de individualização dos valores conforme as notas fiscais emitidas para cada uma delas; e (ii) qual o termo inicial dos juros de mora aplicável à obrigação exequenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença deve observar os estritos limites da coisa julgada, porquanto o art. 503 do CPC determina a impossibilidade de interpretação extensiva. 3.1. Precedente Turmário: “(...) O cumprimento de sentença deve obedecer aos limites da condenação, mostrando-se inviável a rediscussão de questões decididas pela sentença com trânsito em julgado. 2. A fase de liquidação de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". (...)”. (07419732420208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2021).
4. A sentença exequenda não separou o valor do débito entre as executadas, constituindo título executivo judicial indistinto em relação a todas as empresas agravantes.
5. Embora a solidariedade não se presuma, conforme o art. 265 do Código Civil, a responsabilidade das agravantes decorre da forma como a obrigação foi constituída e como o título executivo foi formado, não havendo ampliação indevida dos limites da coisa julgada.
6. Em obrigações positivas, líquidas e com termo certo de vencimento, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela da dívida, conforme o art. 397, caput, do Código Civil, constituindo-se em mora ex re. 6.1. Precedente da Casa: (...)2. Tratando-se de obrigação positiva e líquida, com termo certo de vencimento, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do vencimento - hipótese de mora ex re (CC 397); todavia, estipulado o pagamento em parcelas, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela devida. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo”. (07093825120218070007, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 27/7/2022).
7. Não configura litigância de má-fé o exercício regular do direito de recorrer, ainda que reiterando teses já enfrentadas e rejeitadas em instâncias anteriores, quando não evidenciada, de forma inequívoca, a intenção da parte de causar prejuízo à parte contrária ou de tumultuar o processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada, sendo incabível a individualização de valores entre os executados quando a sentença exequenda não estabeleceu tal distinção. 2. Nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela da dívida, caracterizando mora ex re, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 503; CC, arts. 265 e 397, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07419732420208070000, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 21/01/2021; TJDFT, 20150110864069APC, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 13/02/2017; TJDFT, 07093825120218070007, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 27/07/2022.